Tribunal: STF
Processo: RE 1587664
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF BOMBA DE INSULINA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS INEFICAZES. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 
- Sob a ótica da Suprema Corte, existe solidariedade entre os entes políticos no que concerne a propiciar o tratamento médico – assistência terapêutica e/ou farmacêutica – adequado aos necessitados. 
- O STJ, no âmbito do REsp 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu os requisitos a serem observados em ações que versem sobre o direito à saúde. 
- O Estado de Minas Gerais deve ser compelido a fornecer à parte autora, portadora de Diabetes tipo 1, bomba de insulina e insumos, na medida em que não há prova da eficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento de sua enfermidade. 
- É possível condicionar a dispensação dos insumos à apresentação de receita médica atualizada a cada trimestre, a fim de que se possa ter maior controle sobre a evolução da doença e a real necessidade do uso dos medicamentos requeridos” (fl. 1, e-doc. 324).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (fl. 2, e-doc. 332).

Registra que, “sem observar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão proferido pelo colegiado negou a necessária inclusão da União no processo, violando assim o art. 196 da Constituição, já que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias para serem fornecidas pelo SUS” (fl. 2, e-doc. 332).

Sustenta que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (fl. 6, e-doc. 332).

Assevera, “à luz da jurisprudência vinculante do STF, que a necessidade de inclusão da União no polo passivo é medida que se impõe, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (fl. 8, e-doc. 332).

Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com o declínio de competência para a Justiça Federal, sendo direcionado à União (ente responsável) o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento não padronizado” (fl. 8, e-doc. 332).

3. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o presente recurso e remeteu os autos a este Supremo Tribunal ressaltando que, ”preenchidos os requisitos de admissibilidade e havendo fundada dúvida quanto ao alcance da aplicação dos Temas ns. 793 e 1.234 – especialmente em razão da incerteza sobre a obrigatoriedade da inclusão do ente federal no polo passivo da demanda e o momento processual adequado para sua efetivação – mostra-se prudente viabilizar a abertura da instância superior, para que o Tribunal de destino possa solucionar a controvérsia com sua autoridade exclusiva” (fl. 9, e-doc. 363). 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente. 

A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo fornecimento do tratamento.
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, sobre a competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

7. O Estado de Minas Gerais afirma que “a razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao custeio de fornecimento de medicamento não padronizado” e pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com o declínio de competência para a Justiça Federal, sendo direcionado à União (ente responsável) o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento não padronizado” (fls. 4 e 8, e-doc. 332).

8. É de se anotar que, quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 

No caso em exame, a ação foi proposta em 13.12.2018. Assim, o Tribunal de origem deve observar a adequada modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo que se falar em necessária inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

Ainda que assim não fosse, há que se anotar, ainda, que a espécie em exame não está abrangida pelo que assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta refere-se ao tratamento médico consistente em fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e insumos necessários para seu uso e manutenção. Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos).

9. Entretanto, ao concluir que, “na espécie em exame, a bomba de infusão requerida pela postulante, assim como os demais insumos necessários para tratamento de sua enfermidade, não integram a RENAME e, assim, deve ser concedido à parte autora o direito de utilizá-los mediante o fornecimento solidário, consoante entendimento adotado no RE n. 855.178, razão por que o réu não pode se esquivar de cumprir a obrigação” e que “a responsabilidade pela dispensação de medicamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar, e acionar um ou todos judicialmente” (fls. 7 e 8, e-doc. 324), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não observou a completa e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por serem possíveis o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.

Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).

Ressalte-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federado indicado discutir nos termos adequados esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

10. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado, sem interrupção, o procedimento médico adequado.

11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mantido, sem interrupção, o fornecimento do tratamento determinado pelo juízo de origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal Federal quanto ao direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências do Tema 793 da repercussão geral.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora